Tribunal: TJSP
Processo: 1014038-37.2023.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rogério Danna Chaib
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que homologa o reconhecimento do pedido, com fundamento no art. 487, III, "a". Inconformismo da parte autora, quanto á ausência de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Autora que não comprovou o envio de requerimento administrativo prévio e idôneo. Réu que apresentou os documentos perquiridos na inicial. Ausente resistência

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Sentença que homologa o reconhecimento do pedido, com fundamento no art. 487, III, "a". Inconformismo da parte autora, quanto á ausência de fixação de honorários advocatícios. Descabimento. Autora que não comprovou o envio de requerimento administrativo prévio e idôneo. Réu que apresentou os documentos perquiridos na inicial. Ausente resistência por parte do réu. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.